Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. LEI 14.034/20. ART. 393 DO CC. DANOS MATERIAS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.413,98 (mil quatrocentos e treze reais e noventa e oito centavos) a título de reembolso referentes às passagens aéreas, bem como R$373,59 (trezentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos) a título de reembolso relativo às taxas de permanência na Ilha de Fernando de Noronha/PE. O Juízo de origem concluiu que após o cancelamento unilateral do voo a recorrente não procedeu o reembolso do valor pago pelas passagens e pelas taxas de permanência na ilha, razão pela qual determinou o seu ressarcimento imediato, haja vista o transcurso do prazo legal de 1 (um) ano do voo cancelado.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que o cancelamento do voo teria ocorrido em razão de impedimentos operacionais, relacionados à Pandemia da Covid-19, na qual a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, denominou de “malha aérea essencial” do trafego aéreo. Defende que não haveria falar em responsabilidade civil da recorrente, eis que não teria havido falha na prestação de serviços. Aduz que não existiria embaraços para remarcações das passagens e por isso não conteria nos autos a comprovação de qualquer conduta suficiente apta para caracterizar o dano material alegado.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 38204881. Os recorridos rebatem integralmente as razões recursais e rogam pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
8. Consigno, ainda, que pretenso remanejamento/readequação da malha aérea não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, não sendo hábil para excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
9. Destaco que a pandemia da COVID-19 é capaz de isentar as partes das responsabilidades contratuais, pois caracterizada a existência de força maior, conforme os termos do artigo 393 do Código Civil. Desse modo, contrato firmado entre as partes se resolve sem multa ou indenização e as partes retornam ao estado anterior.
10. Contudo, no decorrer da pandemia foi editada a Lei 14.034/2020 que em seu artigo 3o assim dispõe: “Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.(..) § 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.”
11. Assim sendo, passados mais de doze meses da data dos voos cancelados (18/10/2020), entendo que é devido o retorno das partes ao estado anterior, sendo necessário o imediato ressarcimento integral do valor das passagens aéreas, qual seja: R$ 1.413,98 (mil quatrocentos e treze reais e noventa e oito centavos).
12. Portanto, não demonstrado o ressarcimento integral dos valores utilizados para a aquisição das passagens aéreas, deve ser mantida a reparação por danos materiais fixada na sentença.
13. Em relação a taxa de permanência na Ilha de Fernando de Noronha/PE – ID. 38204829, concluo que a sentença merece reparos, pois nos termos do supracitado art. 393 do CC, “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.”, hipótese aplicável ao caso concreto. Ademais, não passa despercebido desta relatoria que a referida taxa de preservação ambiental foi paga no dia 10/10/2020 às 22h:20, ou seja, dois dias depois do aviso de cancelamento do voo – ID. 38204829, de modo a demonstrar que os recorridos já tinha conhecimento do cancelamento do voo.
14. Diversamente do alegado pela recorrente as passagens não foram compradas por intermédio de agências de turismo (ID. 38204830), não havendo falar em responsabilização destas.
15. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição do valor pago pela Taxa de Preservação Ambiental de Fernando de Noronha/PE, eis que adquiridas 2 (dois) dias após o recebimento do cancelamento do voo de ida para Fernando de Noronha. Mantidos os demais termos da sentença.
16. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.